Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703013-52.2018.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURORA DOS SANTOS BARRETO, LEILIA BARRETO, MAGDA LUCIA BARRETO, JOSE MARIA BARRETO, VERA LUCIA BARRETO DE OLIVEIRA, ILMAR DE JESUS BARRETO DESPACHO Considerando que os acórdãos 1.125.145 e 1.133.507 estão em conformidade a tese fixada no julgamento do tema 1.074, é desnecessário o reexame do processo (art. 1.040, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator